Tribunal: TJMT
Processo: 1010079-74.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010079-74.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLARISSA GILMARA BARROS - CPF: 856.314.422-72 (RECORRENTE), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1010079-74.2019.8.11.0001

Origem:

Juizado especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

CLARISSA GILMARA BARROS

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/08/2021

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO NO ART. 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –

PEDIDO DE REMOÇÃO DE SERVIDOR – COMARCA DE ORIGEM PREJUDICADA – OBSERVÂNCIA DO INTERESSE PÚBLICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em resumo a recorrente pleiteia a sua remoção da cidade de Aripuanã para Comodoro, por motivo de tratamento médico especializado.

Conforme previsão da lei de regência dos juizados, o voto sumulado pode contar com fundamentação sucinta. Pois bem.

Como bem pontuado na sentença, a remoção de servidor, deve obedecer à discricionariedade administrativa observando as necessidades do serviço, a existência de vagas, regras e princípios legais.

Em que pese a recorrente cumprir os requisitos constantes no art. 4°, incisos I a IV do Provimento n. 26/2013-CM, o § 1o prevê que a remoção está sempre sujeita ao juízo de oportunidade e conveniência da administração pública.

Ficou demonstrado nos autos, ID n ° 94749554, que há vagas na cidade de destino, no entanto, a cidade de origem está com apenas 50% do quadro preenchido.

Na cidade de Aripuanã há 06 vagas para o cargo de Oficial de justiça, contando com 05 servidores efetivos, onde 02 estão em movimentação interna, ou seja, a comarca está com 50% de taxa de ocupação.

Logo, a transferência da recorrente será prejudicial para a administração pública.

Ademais, ainda em contrariedade aos interesses da recorrente, observa-se que, assim se registra a conclusão do seu laudo pericial, realizado por junta médica do Estado de Mato Grosso:

Observa-se que a mesma leva vida normal, estando apta às suas atividades normais, anotando ainda que não se tratava de perícia visando a verificação de remoção por tratamento de saúde ou por tratamento médico, necessitando apenas de acompanhamento médico para tratamento de situação a envolver “stress pós-traumático”,

sendo que, o laudo não apontou em nenhum momento a necessidade da remoção da servidora para outra localidade, nem mesmo para tratamento.

Outro ponto que, a meu sentir milita contra a pretensão da autora, é o fato de que, a mera declaração de ausência de psiquiatra a atender pelo SUS naquela localidade, por si só não lhe outorga o direito ainda da remoção, visto que, ainda resta a rede privada para tratamento, ou via plano de saúde, sem falar que existe possibilidade de encaminhamento para Juína e Cuiabá para o tratamento.

A mera necessidade de “eventuais” deslocamentos em si só, não albergam o direito objetivo à remoção, não sendo esta incapaz, podendo se submeter a viagens, sem problemas, inexistindo dificuldades motoras ou de locomoção, bem como, o tratamento psiquiátrico é algo que, pelo que se tem das regras de experiência comum, são tratamentos efetuados com o acompanhamento de tempos em tempos, com consultas e medicação, não necessitando de intervenção diária, ainda mais nestes tempos de telemedicina, onde, consultas até mesmo na modalidade virtual podem ser realizadas, sem maiores problemas, de onde, mais uma vez, não exsurge à mesma o direito objetivo à remoção, ainda mais quando se encontra em tais situações peculiares.

Registro ainda que a aludida ameaça que teria sido sofrida pela recorrente se deu no ano de 2015, e estamos agora no ano de 2021, sem nenhuma outra intercorrência de insistência e / ou repetição da ameaça a lhe dar eventual direito de remoção por tal fato, ou para o tratamento de saúde, que pode ser eventualmente realizado nas condições anteriormente descritas.

Some-se a isso que a disposição da LC 04/90 não é objetiva para qualquer tratamento médico, sendo para tratamento médico que necessite de mudança de domicilio laboral, e ainda vaga no destino, porém, o tratamento a ser feito pela autora, pelas regras de experiência comum, não necessita de transferência de localidade, e até mesmo o laudo médico oficial acostado aos autos, acima transcrito, o mesmo não apontou em nenhum momento da imperiosa necessidade de mudança de local de trabalho para o tratamento, não podendo ser presumido.

Assim, escorreita a sentença de improcedência, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos, com os acréscimos derivados da presente decisão.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2021